Tribunal: TJBA
Processo: 0017943-93.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0017943-93.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Maureen Ayres Pedroso Advogado(s): THICIANE COSTA REBOUCAS, GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO IMPETRADO: Prefeito do Municipio do Salvador e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno contra decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença, por ausência do demonstrativo discriminado do crédito na petição inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a regularização posterior da petição inicial do cumprimento de sentença, com a juntada do demonstrativo do débito após impugnação do executado, mas antes de decisão judicial, assegurando-se o contraditório. III. Razões de decidir 3. A exequente juntou a planilha de cálculo de forma espontânea após a impugnação, justificando o erro inicial e requerendo vista à parte contrária. 4. A parte executada foi devidamente intimada e teve assegurado o contraditório, não havendo prejuízo. 5. A jurisprudência do STJ admite a regularização da inicial executiva, privilegiando a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno provido. Tese de julgamento: "1. A ausência do demonstrativo de débito na petição inicial do cumprimento de sentença não impõe, por si só, a extinção do processo, sendo cabível sua apresentação posterior, desde que assegurado o contraditório e inexistente prejuízo à parte contrária." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.332.588/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgRg no REsp 1.007.227/ES, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 10.06.2008. Vistos, relatados e discutidos este agravo interno nº 0017943-93.2015.8.05.0000 tendo como Agravante MAUREEN AYRES PEDROSO e Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto deste Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator